Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA O FIM DE SE POSTULAR A INTERFERÊNCIA (JUSTIFICADA) NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de dez dias, tratamento cirúrgico de colocistectomia videolaparoscópica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que o requerente ficará desprotegido e o requerido pode, a qualquer momento, cumprir a obrigação no prazo que achar conveniente e sem o ônus e o dever da obrigação de fazer. No mais, acrescenta que estaria incluída no SIREG III aguardando a realização do tratamento cirúrgico desde o dia 21 de setembro de 2021, com a classificação de risco como verde – não urgente, e que foi reclassificada para amarelo – urgente em 27 de maio de 2022, conforme consta nos documentos juntados na exordial (id 40551339).
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo juízo originário, a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização do tratamento cirúrgico, com prioridade clínica amarelo - urgente, desde 27 de maio de 2022 (id 40551339). Demais disso, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal no ofício de id 40551340, p. 3, em junho de 2022 estariam a ser agendadas as solicitações inseridas em setembro/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Ressalte-se que em setembro de 2021 a parte requerente possuía classificação de risco verde – não urgente, de forma que a sua reclassificação apenas ocorreu em maio de 2022.
VI. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem milhares em situação similar à do requerente e centenas aguardando consulta com urgência (risco vermelho ou amarelo).
VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de comprovada mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).